Tribunal: TJDFT
Processo: 0716769-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0716769-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PIVA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME, SILVIO PIVA ROMERO, ANDREA ALVES NUNES ROMERO D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF que, nos autos da execução de título extrajudicial movida em face de PIVA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA – ME e OUTROS, indeferiu o pedido de inclusão dos nomes dos executados no sistema SERASAJUD. Na decisão liminar proferida nestes autos, este Relator, embora tenha indeferido o pleito de antecipação da tutela recursal por ausência de demonstração de risco de dano de difícil reparação que não se pudesse aguardar o julgamento colegiado, registrou posicionamento pessoal favorável à possibilidade de utilização do SERASAJUD como ferramenta legítima de coerção indireta, nos termos do art. 782, § 3o, do CPC, divergindo, à época, do entendimento adotado pelo Juízo de origem (ID 71304505). Ocorre que, por meio de ofício encaminhado a este Relator, o magistrado singular comunicou haver se retratado da decisão agravada, reconhecendo a viabilidade do pedido e determinando a inscrição do nome dos executados nos cadastros de inadimplentes, mediante o sistema SERASAJUD, em consonância com o disposto no art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil (ID 74933140). Nesse contexto, constata-se a perda superveniente do objeto do presente recurso, uma vez que a providência requerida na origem já foi deferida pelo próprio Juízo a quo, restando esvaziada a utilidade prática e jurídica da análise do mérito recursal. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c art. 87, incisos III e XIII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto. Retire-se o feito da pauta da 25a Sessão Ordinária Virtual – 8a Turma Cível (período de 5/8 a 14/8). Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator